Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-14.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-14.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA DE QUEIROZ ARRUDA - CPF: 693.941.801-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ELETRICO – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE APONTADA - CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA - INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É cediço caber ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ademais, pesa em desfavor do apelado os efeitos da revelia, aplica-se a regra da presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial (CPC, art. 344).

II – Assim, inexiste provas da existência da adulteração do medidor elétrico (desvio de ramal), razão pela qual, a sentença deve ser mantida com relação a impossibilidade da recuperação de consumo.

III – A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

VI – Não existe prova da existência de ocorrência de dano moral decorrente da ausência do veiculo. Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA DE QUEIROZ ARRUDA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da Ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por dano moral, ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora questionou fatura eventual referente recuperação de consumo, no valor de R$ 2.908,04 (dois mil novecentos e oito reais e quatro centavos).

Juntou carta emitida pela empresa elétrica requerida (id. 171597493 - Pág. 3), informando que foi realizada inspeção no equipamento de medição no dia 28/01/2019, momento em que foi detectada a existência de desvio de energia no ramal de entrada. (gato elétrico que desvia a energia diretamente da rede, sem passar pelo medidor).

Adiu que suas faturas jamais ultrapassaram o valor de R$ 15,00 (quinze reais). Mas que após a suposta inspeção, suas faturas passaram a serem entregues com valores entre R$ 100,00 (cem reais) a R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Aduziu que jamais efetuou qualquer irregularidade junto a sua UC, razão pela qual requereu o deferimento de liminar para que a empresa elétrica requerida se abstenha de cobrar o valor referente à recuperação de consumo, bem como para que a empresa requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos quadros de maus pagadores.

Requereu o restabelecimento da sua média de consumo para o valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Por fim, requereu a condenação da empresa elétrica requerida, ao pagamento de danos morais.

Devidamente citada, a empresa elétrica deixou de apresentar contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência de prova quanto a irregularidade do medidor, mas determinando a revisão das faturas geradas após a suposta vistoria, pela media de consumo, bem como negando a ocorrência de danos morais:

'Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Adriana De Queiroz Arruda em face da Energisa S/A, para DETERMINAR à requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses.

JULGO EXTINTO este processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC.'

Inconformada com a sentença, a parte autora representada pela digna Defensoria Pública, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) a sentença de piso julgou a ação parcialmente procedente, entretanto, determinando tão somente que a empresa requerida se limite a cobrar as faturas questionadas pela média dos últimos doze meses; (ii) que não existe prova do valor gerado pela apuração da anormalidade; (iii) que não consta nos autos documento técnico que comprove a real apuração de acúmulo gerado pela leitura da unidade consumidora da Apelante; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença da declarar nula a cobrança referente a recuperação de consumo; (v) Por fim, aduziu a existência de dano moral, bem como requereu a majoração dos honorários.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA DE QUEIROZ ARRUDA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da Ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por dano moral, ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

Inicialmente, diversamente das argumentações recursais, importante esclarecer que o Juiz de piso reconheceu a inexistência da prova de qualquer irregularidade junto ao medidor elétrico da parte apelante.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho da sentença:

'Porém, a requerida, em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu para a citada falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ademais, pesa em desfavor do requerido os efeitos da revelia, aplica-se a regra da presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial (CPC, art. 344).

Destarte, pela falta de comprovação de qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o ônus desta sua inércia.

(...)

Para tanto, deveria a requerida proceder à inspeção dos aparelhos que permitem a cobrança do consumo. Como não procedeu desta forma, deve cobrar pela média de consumo dos meses anteriores.

Os pedidos iniciais, neste sentido, são procedentes, mas não nos moldes pleiteados.'

Assim, como se observa, o recurso da apelação quanto à declaração da inexistência da recuperação de consumo é totalmente inócuo, já que tal declaração foi realizada pelo Juiz de piso.

Quanto ao valor das faturas emitidas após a suposta vistoria do medidor elétrico, analisando os autos, verifico que a parte autora/apelante, pretendia a revisão de tais faturas a fim de pagar tão somente o valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Entretanto, sabiamente, o Juiz de piso determinou que a revisão fosse feita pela média de consumo dos últimos meses.

Friso que embora sentença não tenha abarcado totalmente a pretensão inicial da parte autora/apelante, não houve recurso questionando tal decisão.

Dessa forma, nesse ponto, tenho que a sentença de piso não merece reforma.

Quanto ao pleito para reconhecimento do dano moral, friso que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Esclareço que não houve negativação, ou interrupção do fornecimento de energia.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Por fim,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO – DANO MATERIAL ACOLHIDO E DANO MORAL REJEITADO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

II - Não há provas de que a falta do aparelho televisor queimado tenha causado qualquer abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1000887-36.2018.8.11.0007, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/04/2023).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso.

Por fim, quanto aos honorários, verifico que a sentença de piso equivocadamente declarou a existência de honorários recíprocos, e fez a compensação entre eles.

Entretanto, não houve recurso questionando tal equivoco.

A parte apelante requereu apenas a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, razão pela qual, entendo que a sentença de piso, também nesse ponto, não merece reforma.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023